Tribunal: TJDFT
Processo: 0751720-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751720-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE PONTES RODRIGUES IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DELCIO GOMES DE ALMEIDA em favor de FELIPE PONTES RODRIGUES, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido expedido Mandado de Prisão Preventiva em desfavor do paciente pela 6a Vara Criminal de Brasília, nos autos no 0744432-54.2024.8.07.0001, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o da Lei 9.613/98. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito. Sustenta a ausência de provas aptas a vincular as transações financeiras realizadas entre o paciente e o corréu Fabrício Rodrigues de Carvalho à prática de crimes. Alega atuar o indiciado na área de reciclagem de ferro, atividade lícita, frequentemente operada de maneira informal, motivo pelo qual não possui vínculos empregatícios formais. Assevera que a suposta ligação do paciente com os fatos investigados decorre apenas do fato de ser filho de um dos investigados, no entanto, inexistem menções ao seu nome em interceptações telefônicas ou quaisquer outras provas. Invoca o princípio constitucional da presunção da inocência e afirma ser suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão. Salienta, ainda, a desproporcionalidade da custódia cautelar com eventual condenação. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (Ação Penal no 0726914-51.2024.8.07.0001) a existência de investigação, na qual apurou-se que, no período de janeiro/2022 a outubro/2024, o paciente e demais indivíduos constituíram e integraram organização criminosa com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia e receptação no Distrito Federal e entorno, além de práticas de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos. Apurou-se que o paciente, Felipe Pontes Rodrigues, adquiriu cobre furtado com Fabrício, apontado como líder do grupo criminoso, e creditou em suas contas bancárias diversos valores, no total de R$ 783.363.32, malgrado não possua vínculos empregatícios declarados. Consta na denúncia que, na mesma data das transferências feitas por Felipe a Fabrício, outras vendas de materiais furtados foram efetuadas pelo líder do grupo. A prisão preventiva foi deferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, a fim de garantir a ordem pública e a instrução criminal, nos seguintes termos: “(...) Há indícios de que os Representados mantinham relacionamento estreito, sugerindo a existência de uma organização criminosa ou de que estavam associados para a prática de crimes patrimoniais. A materialidade dos delitos de furto e de organização criminosa resta demonstrada a contento, considerando a farta prova documental produzida, apontando que os Representados estão estruturados de forma ordenada, com destacada divisão de tarefas, tudo estando a indicar o vínculo associativo estável e duradouro, para cometerem delitos e que os proveitos dos delitos seriam em proveito de todos. Se os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito, são suficientes para indicar a presença da materialidade dos delitos, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente, denega-se a ordem. A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento dos representados, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. (Acórdão 1893534, 07267915620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvida, portanto, quanto à gravidade dos crimes que, em tese, estão sendo cometidos pelo grupo criminoso, trazendo severos prejuízos para a população, em virtude do corte de fornecimento de energia elétrica e de telefonia. No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJDFT, de que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Vejamos: EMENTA Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro cometidos por inúmeras pessoas, até mesmo presidiários, organizados em diversos grupos para dificultar a investigação e o rastreio dos valores extorquidos das vítimas - e os indícios de que a paciente, com o marido, movimentou quantias vultosas, de mais de R$ 500.000,00, indicam que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva. Ordem denegada. (Acórdão 1889921, 07275658620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. E, em se tratando de investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa, é natural o transcurso do tempo ao longo das diligências realizadas. O modus operandi da organização criminosa e o papel exercido pelos representados evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos. Este é o entendimento do E. TJDFT: EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO LIGAÇÃO DIRETA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e no risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado também pela ação penal em andamento, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1927241, 0734960-32.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) No caso, vislumbro que existem elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar. Não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria dos representados no envolvimento dos delitos em apuração. Além disso, os aludidos fundamentos afastam a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares. Vejamos. Segundo consta, as investigações demonstraram que FABRÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO é o líder da organização criminosa em questão. Inclusive, salta aos olhos a intensa movimentação financeira, totalizando R$ 5.789.295,80 (cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), mesmo sem ter vínculos empregatícios ligados ao seu CPF e tampouco CNPJ registrado na RECEITA FEDERAL. No relatório de investigação, foi realizada a análise pormenorizada de todas as transferências realizadas entre FABRICIO e os outros acusados. Compulsando os autos, verifico que a ausência de uma fonte de renda legítima e a movimentação de quantias tão expressivas indicam uma clara incompatibilidade que merece atenção especial. O fato de FABRÍCIO não ter vínculos empregatícios que expliquem esse fluxo financeiro é um indicativo evidente de que os recursos movimentados estão relacionados a atividades ilícitas. Essa discrepância é um elemento central nas investigações, pois sugere que o montante elevado de dinheiro que circula em suas contas não é fruto de trabalho honesto ou de práticas comerciais legais, mas sim de uma rede de crime organizado, que inclui furtos e, possivelmente, lavagem de dinheiro. Já o investigado ADRIANO HONÓRIO DE PINA, é apontado como braço direito de FABRICIO dentro da organização criminosa, tanto que é uma das pessoas que mais troca mensagens com ele e movimenta quantias vultosas. Segundo apurado, atua como uma espécie de gerente, inclusive recrutando pessoas para o cometimento de furtos. Sendo o mentor e o responsável pela administração financeira, FABRÍCIO recebe os valores repassados pelos receptadores referente a venda dos cabos furtados e administra a divisão dos lucros obtidos, repassando os valores para os parceiros, responsáveis em irem para a rua furtar os cabos. Foi enfatizado no Relatório de investigação que ambos já foram presos juntos, por mais de uma vez, sendo a última ocorrência a de número 8942/2023 – 5o DP em 22 de setembro de 2023. O investigado ALEFFE ADRIAN ANDRADE GUIMARÃES é apontado como um dos principais responsáveis pelo furto de cabos, conforme relatório 483/2024 – CORPATRI. Ademais, movimentou com FABRICIO uma quantia de R$311.766,00 (trezentos e onze mil, setecentos e sessenta e seis reais) sem qualquer justificativa lícita. O investigado ADILSON COELHO MARTINS também é responsável por furto de cabos. Mantém contato diário com FABRÍCIO por meio do WhatsApp, e aparece na folha de pagamento, confirmando forte indício de conluio entre eles para fins ilícitos, haja vista que movimentaram entre créditos e débitos o total de R$236.024,16 (duzentos e trinta e seis mil, vinte e quatro reais e dezesseis centavos). WILSON GOMES ARAÚJO também atua no furto de cabos, exposto no relatório 483/2024 – CORPATRI. Teria sido recrutado ora por ALEFFE, ora por ADILSON e por ADRIANO, sendo pago, na maioria das vezes por FABRÍCIO RODRIGUES, totalizando R$99.531,00 (noventa e nove mil, quinhentos e trinta e um reais). LEANDRO HONÓRIO DE PINA, além de responsável por furtos de cabos, também realiza a queima dos fios, com intuito de separar o plástico do cobre (relatório 483/2024 – CORPATRI). É irmão do investigado ADRIANO, e, apesar de ter sido por ele recrutado, recebe sua parcela referente aos furtos diretamente por FABRÍCIO. Despontam ainda dos autos que, por ser o mentor da organização criminosa e responsável pela administração financeira do grupo, FABRÍCIO atua como negociador dos cabos com os receptadores do cobre, administrando a divisão dos lucros obtidos dos furtos com os demais. O relatório produzido pelo LABLD/PCDF, elaborado eletronicamente pelo sistema ELOS, trouxe as movimentações bancárias de FABRÍCIO, sendo possível confirmar que, as principais pessoas que creditam valores em suas contas são pessoas jurídicas, proprietárias de estabelecimentos de reciclagens do Distrito Federal. Os valores transacionados são extremamente elevados e desproporcionais para alguém que não tem comprovação de renda. O investigado CARLOS CÉSAR DIAS DE BARROS é o responsável pelo maior montante de créditos na conta de FABRÍCIO. É proprietário da empresa CARLOS C. DIAS DE BARROS LTDA, nome fantasia ONLY RECYCLING, CNPJ: 22.181.186/0001-65, CNAE principal sendo recuperação de sucatas de alumínio. Em análise às duas principais contas movimentadas por FABRÍCIO, a reciclagem em nome de CARLOS, por meio da conta jurídica, transferiu para a conta pessoal de FABRÍCIO, o valor total de R$ 4.889.178,08 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos). Dentro do período interceptado, a primeira transação registrada entre ambos, ocorreu em 23 de novembro de 2022. Neste ponto, importante chamar atenção que logo após os pagamentos feitos por CARLOS CÉSAR, é de praxe FABRÍCIO efetuar transferências bancárias para ADRIANO HONÓRIO, confirmando o negócio e o vínculo entre eles, bem como para os outros investigados. VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, dono do estabelecimento RECICLAGEM TRÊS IRMÃS EIRELI, nome fantasia FERRO VELHO DO VILMAR, CNPJ: 41.184.356/0001-00, também é responsável por diversos créditos na conta de FABRÍCIO. Apesar de constar no sistema INFOSEG/SINESP como sendo proprietária do estabelecimento a sua filha DANIELA DO CARMO OLIVEIRA, foi comprovado, durante as interceptações telefônicas, que VILMAR administra a empresa e atende todos os clientes que procuram o estabelecimento, inclusive, estipula valores dos materiais que tem pretensão de comprar. O FERRO VELHO DO VILMAR atua como um "hub" de recepção para os cabos furtados, onde os materiais são recebidos, separados e preparados para processamento. A empresa é utilizada como fachada para disfarçar a origem do material, permitindo a revenda no mercado de sucata como se fossem resíduos legítimos. Assim como acontece com o investigado CARLOS CÉSAR, é praxe FABRICIO efetuar transferências bancárias para os demais investigados. Também foram registradas diversas transferências bancárias de FABRÍCIO para as contas pessoa física de VILMAR DE LIMA, reforçando o vínculo entre eles. Segundo apurado, em 30 de março de 2023, VILMAR DE LIMA OLIVEIRA foi preso em flagrante por receptação qualificada, ocorrência número 1875/2023 – 4o DP, sendo encontrado em seu estabelecimento FERRO VELHO DO VILMAR, cerca de 15 quilos de fios de cobre de propriedade da NEOENERGIA, aparentemente alguns já queimados, processo comum feito pela organização criminosa antes do repasse para os receptadores. Tal prisão não intimidou VILMAR, visto que as transações apresentadas foram todas posteriores a sua prisão em flagrante e constam outras mais no relatório apresentado pelo LABDB/PCDF. LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO, primo de FABRÍCIO, é proprietário da empresa FERRO VELHO BRAÇO FORTE, CNPJ: 13.154.400/0001-01, CNAE principal: Recuperação de materiais metálicos. Entrou no rol dos cinco maiores responsáveis por creditar e receber valores de FABRÍCIO. Além de receptar os cabos furtados, restou apurado que LUCIANO auxilia seu primo Fabrício na lavagem de dinheiro, devido ao padrão de movimentações expostas no relatório financeiro. Muitos valores recebidos por FABRÍCIO, sem procedência, são transferidos para a conta corrente de LUCIANO, o que causa estranheza, pois ambos não possuem vínculos empregatícios em comum. FELIPE PONTES RODRIGUES, filho de LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO, também trabalha com reciclagem e creditou diversos valores nas contas correntes de FABRÍCIO, mesmo sem vínculos empregatícios declarados. Em um mesmo dia, FABRÍCIO efetuou a venda dos materiais furtados para as três reciclagens acima apontadas, demonstrando que procura todos os receptadores associados, até esgotar a venda de todo o material. WESLEY VINÍCIUS PEREIRA DA COSTA, que inclusive já foi preso por furtar cabos de transmissão de dados, telefônica e energia juntamente com LEANDRO HONÓRIO DE PINA, ADRIANO HONÓRIO DE PINA e WILSON GOMES DE ARAÚJO, durante o período investigado, recebeu de ADRIANO HONÓRIO, por meio da conta corrente SANTANDER, a quantia de R$ 11.998,00 (onze mil, novecentos e noventa e oito reais), demonstrando que também atua na organização criminosa, ainda que tenha um papel menos relevante. ELKER SHUNAIDER DIAS DO NASCIMENTO é um dos participantes da organização que foi recrutado por ADRIANO HONÓRIO, tanto é que já foram até presos juntos e possuem vínculos bancários. Atua praticando os atos materiais, furtando cabos. DEUZIMAR MARTINS BATISTA é mais um membro cuja conduta se alinha integralmente aos padrões operacionais e estruturais da organização criminosa investigada. DEUZIMAR apresenta um extenso histórico criminal, sendo autor em doze registros de ocorrências policiais, dos quais nove envolvem especificamente o furto de cabos, evidenciando sua atuação central nessa modalidade criminosa. A demonstrar a atuação em conjunto, bem como a estabilidade e permanência da organização, consta dos autos que DEUZIMAR foi preso em flagrante ao lado de WANDERSON CELESTINO. A reincidência e o modus operandi de DEUZIMAR indicam sua especialização na subtração de cabos, uma atividade que constitui o núcleo funcional da organização, trazendo significativos prejuízos ao patrimônio público e privado. Além disso, a recorrência de suas ações demonstra a divisão estruturada de tarefas dentro do grupo criminoso, no qual DEUZIMAR cumpre um papel específico e central. Ademais, FABRÍCIO enviou para a conta de DEUZIMAR a quantia de R$ 648.209,01 (seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e nove reais e um centavo). WILHAN GONÇALVES DA SILVA é apontado como autor em seis ocorrências policiais, sendo três delas relacionadas a crimes de furto de cabos. O representado já foi preso em conjunto com DEUZIMAR MARTINS BATISTA em duas ocasiões, o que evidencia uma associação direta e frequente entre os dois dentro da estrutura da organização criminosa. Além disso, na ocorrência 3719/2023-8aDP, WILHAN foi detido em flagrante na condição de "cambista de rede". Esse termo indica que ele tinha a função de supervisionar os cabos de telecomunicação pertencentes à empresa CLARO, utilizando seu acesso à rede para facilitar e coordenar o furto de cabos, executado em conjunto com outros colegas de trabalho. Esse modus operandi evidencia não apenas a participação direta de WILHAN no furto, mas também sua utilização de uma posição de confiança para realizar atividades ilícitas em prejuízo da própria empresa que o empregava. Ademais, também tem vínculos bancários com FABRÍCIO. ALESSANDRO RODRIGUES DE CARVALHO possui uma rede familiar com FABRÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO e LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO. Essa conexão familiar indica uma relação de confiança e facilita a cooperação mútua dentro da estrutura da organização criminosa, reforçando a coesão e lealdade entre os membros. O representado inclusive já foi preso em flagrante por subtrair cabos de transmissão de dados, telefonia e energia. Essa dinâmica familiar, que inclui ALESSANDRO e sua esposa NAIANE CRISTINA SANTOS SERRÃO, é um elemento estratégico da organização criminosa, pois laços de sangue e parcerias afetivas são utilizados para assegurar a lealdade dos membros e a continuidade das operações. A integração do casal na estrutura do grupo contribui para uma cadeia de apoio que facilita tanto a execução quanto a logística de distribuição e ocultação dos materiais furtados, garantindo a sustentabilidade do esquema ilícito. Despontam dos autos que ALESSANDRO e NAIANE possuem vínculos financeiros com FABRÍCIO, trazendo elementos sólidos do vínculo entre eles e a interdependência dos membros da organização. Essa dinâmica é crucial para que a operação continue as atividades ilegais, permitindo que os recursos sejam movimentados de forma a dificultar a detecção. RONALDO DE NOVAES FERREIRA figura como membro da organização responsável pelos atos materiais de furtos e receptação. Dentro do período interceptado, recebeu de FABRICIO a quantia de R$ 202.999,00 (duzentos e dois mil, novecentos e noventa e nove mil reais). Por meio dos extratos bancários de FABRÍCIO, acostados no relatório disponibilizado pelo LABDB/PCDF, restou verificado que RONALDO também auxilia FABRÍCIO na lavagem de dinheiro, visto que as quantias transferidas são de valores altos, logo após o pagamento dos receptadores. WANDERSON CELESTINO DA COSTA, possui diversas passagens por furto de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, sendo que, sua última prisão em flagrante ocorreu em 30 de setembro de 2024. Reforçando o vínculo associativo com a organização criminosa ora em análise, já foi preso em flagrante com DEUZIMAR MARTINS BATISTA, furtando cabos na região do PARK WAY/DF. Segundo consta, WANDERSON possui uma posição estabelecida dentro da hierarquia da organização devido à experiência nos furtos de cabos e comprometimento com as práticas ilegais. FABRÍCIO creditou para WANDERSON a quantia de R$ 258.682,01 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e um centavo), confirmando o vínculo associativo entre eles. UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO é vizinho de FABRÍCIO e de outros investigados na área de invasão de chácaras no Setor de Inflamáveis do SIA/DF. Tem a alcunha de “Bira” e, atualmente está em regime de liberdade provisória. Possui um extenso histórico criminal e papel ativo na organização criminosa atuando na prática de furtos de cabos (atos materiais). Também possui vínculo financeiro com o líder da organização, FABRICIO. ÉRICO ADANN CARDOSO COELHO é proprietário da empresa de reciclagem GRUPO ECOBRÁS, sediada na QE 40, Conjunto C, Lote 20, no GUARÁ/DF, estrategicamente localizada ao lado do estabelecimento do representado VILMAR, seu genro e que atua como principal receptador da organização criminosa. Segundo apontado pelas investigações, tal proximidade sugere uma estrutura integrada e planejada, que facilita a receptação e o repasse dos materiais furtados. Sua ligação familiar e de confiança com VILMAR evidencia sua ligação com o núcleo estratégico da organização criminosa no que se refere à reciclagem e destinação dos materiais furtados. FÁBIO PEREIRA BARBOSA foi identificado como sendo um dos "soldados" da organização, contribuindo para a execução das atividades de subtração de cabos. Sua prisão se mostra necessária pois atua de forma eficaz nas atividades da organização, mormente considerando que a captura de um membro não implica necessariamente na desarticulação da rede como um todo. Ao contrário, o sistema de recrutamento e a hierarquia estabelecida permitem que outros indivíduos tomem seus lugares, perpetuando assim as operações ilícitas. THIAGO ALVES DA SILVA, também atua como um dos "soldados" da organização, e possui uma relação mais forte com o representado ADILSON COELHO. Analisadas as condutas dos representados, a prisão preventiva se mostra necessária justamente porque as redes criminosas se sustentam através de parcerias, pagamentos e um ciclo contínuo de atividades ilícitas. Assim, há necessidade de vigilância constante e de ações decisivas por parte das autoridades para desmantelar essas organizações”. (grifos acrescidos) Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Depreende-se dos autos de origem que a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal (CORPATRI), em continuidade à apuração de crimes consubstanciada nos Inquéritos Policiais no 78/2023 e 97/2023, instaurou o Inquérito Policial no 071/2024, para investigar, na integralidade, a eventual ocorrência de organização criminosa especializada na prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, atuante no Distrito Federal e entorno. O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de mais 25 indivíduos, como incursos na prática de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), lavagem e ocultação de valores (art. 1o da Lei 9.613/98), a qual foi recebida no dia 15/11/2024 (ID 217840830, origem). Inicialmente, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente as condutas, em tese, praticadas pelo paciente, conforme exposto na denúncia: “26) FELIPE PONTES RODRIGUES - filho de LUCIANO dono do FERRO VELHO BRAÇO FORTE, adquiriu cobres furtados com FABRÍCIO e creditou nas contas correntes dele, diversos valores no montante de R$ 783.363,32 (ID: 214378446 – pg. 70, - PJe no. 0744432- 54.2024.8.07.0001). Na mesma data das transferências, FABRÍCIO efetuou a venda dos materiais furtados para mais três empresas de reciclagens apontadas no relatório, demonstrando que procuram todos os receptadores até esgotar a venda de todo o material. Apesar de não constar o registro de empresas em seu nome, por meio da ocorrência número 771/2022 – 08o DP, FELIPE afirma que trabalha com reciclagem e possui um estabelecimento. Conforme análise bancária, FELIPE PONTES creditou diversos valores nas contas correntes de FABRÍCIO mesmo diante da inexistência de vínculos empregatícios declarados”. Ademais, conforme verifica-se da decisão que decretou a prisão preventiva e considerando a farta prova documental produzida em sede policial, o paciente, filho de Luciano Rodrigues de Carvalho, primo de Fabrício (líder da organização), trabalha com reciclagem de ferro e creditou diversos valores nas contas correntes de Fabrício, inclusive em dias nos quais o líder havia efetuado a venda de materiais furtados para outras pessoas, sugerindo fortemente sua participação nos crimes. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a probabilidade e não mera possibilidade, de reiteração delitiva, tendo em vista os elementos de informação amealhados, os quais demonstram a periculosidade, ousadia e destemor do paciente e demais acusados. Destaca-se a peculiaridade dos delitos, os quais acarretam diversos prejuízos à população, haja vista os cortes no fornecimento de energia elétrica e telefonia/internet causados pelo furto dos cabos, evidenciando, também por esse ponto, a necessidade de se acautelar a ordem pública. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. Acrescenta-se que a custódia cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. No mais, anote-se que eventuais condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas nos autos, não são suficientes, por si sós, ao afastamento da prisão cautelar (se presentes os requisitos que a autorizam). Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Em outras palavras, não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator